Tribunal: TJDFT
Processo: 0723747-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723747-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBERDAN RODRIGUES DO AMARAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por OBERDAN RODRIGUES DO AMARAL, contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0711166-35.2018.8.07.0018), interposto contra DISTRITO FEDERAL, que julgou procedente a impugnação para decotar o valor de R$53.497,76, do montante requerido na peça vestibular (R$210.685,10). Condenou os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor do excesso, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98 do CPC (ID 95937606 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 27563104), o agravante, patrono dos exequentes, aduz ser pessoa hipossuficiente, e, como tal, não possui condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Ressalta que a declaração de hipossuficiência foi juntada aos autos. Requer os benefícios da justiça gratuita, com amparo no artigo 5.o, LXXIV da Carta Magna, §§ 2o e 3o do artigo 1o da Lei 5.478/68 e artigo 98 do CPC. Afirma que a decisão viola o disposto no § 1o do artigo 2o da Portaria GPR 7 de 02 de janeiro de 2019, ao determinar a expedição de um precatório para o pagamento da verba sucumbencial pertencente a dois credores. Assevera que o pagamento do crédito não pode ser realizado por um único precatório. Alega ser cabível a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois restou demonstrada a probabilidade do direito invocado, visto que a decisão viola a disposição do § 1o do artigo 2o, da Portaria GPR 7 de 02 de janeiro de 2019. Por último, ressalta sobre o perigo da demora, que resta caracterizado, uma vez que, caso não seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, será expedido e autuado precatório irregular. Ao final, pede, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar a individualização do pagamento dos honorários de sucumbência. No mérito, requer seja provido o agravo, com a reforma da decisão hostilizada, concedendo-se os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Preparo não comprovado, ante o pedido de gratuidade de justiça. Intimado para comprovar os requisitos para a concessão do benefício pleiteado (ID 27592928), o agravante, patrono da parte exequente não se manifestou (ID 28173994). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CF). 2. No caso concreto, a recorrente não fez prova alguma da sua condição financeira, sendo certo que os elementos dos autos denotam capacidade econômica suficiente para arcar com as despesas processuais sem comprometimento da subsistência da agravante e de sua família, ainda mais porque as custas processuais no âmbito da Justiça do Distrito Federal são bastante módicas, razão por que se nega o pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento não provido. Prejudicado agravo interno. (Acórdão 1357753, 07098365220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021) In casu, mostra-se inviável a concessão da gratuidade de justiça, em virtude da ausência de elementos probatórios hábeis a demonstrar a hipossuficiência financeira da parte agravante. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de se estender ao patrono dos exequentes os benefícios da gratuidade de justiça deferida exclusivamente para a parte patrocinada. Como é cediço, tal benefício é direito de natureza personalíssima e transferível apenas aos herdeiros que continuarem a demanda e necessitarem dos favores legais, a teor do art. 10, da Lei 1.060/50: Art. 10. São individuais e concedidos em cada caso ocorrente os benefícios de assistência judiciária, que se não transmitem ao cessionário de direito e se extinguem pela morte do beneficiário, podendo, entretanto, ser concedidos aos herdeiros que continuarem a demanda e que necessitarem de tais favores, na forma estabelecida nesta Lei. No caso em apreço, é incontroverso que o direito vindicado em sede recursal constitui direito pertencente ao próprio advogado, independentemente do provimento concedido à parte nos autos originários, porquanto relativo à verba honorária sucumbencial, de modo que a discussão nesta sede recursal se dá de forma autônoma pelo patrono. Aliás, o art. 23 da Lei 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), prevê expressamente que tais honorários se referem a direito autônomo do procurador. Veja-se: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Logo, a isenção de taxas judiciárias, selos, emolumentos e custas processuais é restrita ao beneficiário da assistência judiciária, não podendo ser aproveitada pelo causídico que o patrocina, sob pena de se desvirtuar o instituto ora analisado. Nesse sentido, confira-se pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO AUTÔNOMO DE EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCOMUNICABILIDADE. DESERÇÃO. SÚMULAS 182 E 187/STJ; 280 E 283/STF. APLICAÇÃO. 1. O Recurso Especial pedindo a condenação do Estado em honorários advocatícios foi declarado deserto em virtude de a assistência judiciária gratuita não aproveitar aos causídicos. Houve impugnação ao despacho, sem, contudo, se comprovar o pagamento do preparo. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o benefício da gratuidade de justiça é direito personalíssimo e, portanto, intransferível ao procurador da parte, (REsp 903.400/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 6.8.2008). 3. A parte recorrente não realizou o devido preparo, mesmo após o indeferimento do pedido e a concessão do prazo de cinco dias para sua regularização. Dessa forma, não há como conhecer do Recurso Especial ante a ocorrência de deserção (Súmula 187/STJ). 4. A fundamentação supra é apta, por si só, para manter o decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o ponto, aplica-se na espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1814349/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019 – grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Pacífico o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o benefício de justiça gratuita concedido unicamente à parte não tem extensão à terceiros, porquanto a assistência judiciária gratuita é um direito personalíssimo e incomunicável, razão pela qual o seu deferimento à parte não implica a sua extensão ao patrono quando esse pleitear, em seu interesse, os direitos contidos no artigo 23, da Lei n° 8.906/94. Precedentes. 2. O acórdão recorrido manteve o indeferimento do pedido do agravante de isenção das despesas para realização do bloqueio judicial, porque a discussão dos autos versa exclusivamente sobre execução de honorários advocatícios. 3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1482403/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019 – grifo nosso) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 1. Não se pode conhecer de Recurso interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo ao recorrente demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal discordante. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a falta da comprovação do preparo (porte de remessa e retorno dos autos e das custas do apelo especial), ou sua irregularidade, conduz à pena de deserção. 3. O benefício da gratuidade de justiça é um direito personalíssimo e, portanto, intransferível ao procurador da parte. 4. Agravo Regimental não provido.(AgRg no REsp 1413587/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 07/03/2014 – grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL ? RECURSO ESPECIAL ? DIREITO AUTÔNOMO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ? ADVOGADO QUE ATUA EM NOME PRÓPRIO ? ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ? INCOMUNICABILIDADE ? DESERÇÃO. 1. Os honorários advocatícios reconhecidos em decisão transitada em julgado são direito do advogado, caracterizando-se por sua autonomia em relação ao direito de propriedade. 2. O benefício da assistência judiciária gratuita é direito de natureza personalíssima e transferível apenas aos herdeiros que continuarem na demanda e necessitarem dos favores legais (art. 10 da Lei 1.060/50). Sujeita-se à impugnação e a pedidos de revogação pela parte contrária, cabendo ao juiz da causa resolver sobre a existência ou sobre o desaparecimento dos requisitos para a sua concessão. 3. As isenções de taxas judiciárias, selos, emolumentos e custas devidos aos Juízes, órgãos do Ministério Público e serventuários da justiça, previstos no art. 3o da Lei 1.060/50 são restritas ao beneficiário da assistência judiciária, não sendo possível o seu aproveitamento pelo profissional do direito que o patrocina. 4. Hipótese em que o advogado, procurador da parte que goza do benefício da Lei 1.060/50, recorrendo em nome próprio para defender seu direito autônomo previsto no art. 23 da Lei 8.906/94, deixou de recolher o porte de remessa e retorno, incorrendo na deserção do recurso especial. 5. Recurso especial não conhecido.(REsp 903.400/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2008, DJe 06/08/2008 – grifo nosso) Assim, cabe ao patrono, procurador da parte que goza do benefício da gratuidade de justiça, na hipótese de recorrer em nome próprio para defender seu direito autônomo, recolher as custas processuais relativas aos recursos que interpõe, sob pena de deserção, salvo se demonstrar que tem direito à gratuidade de justiça (art. 99, § 5o do CPC). Nesta perspectiva, inexistindo os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça nessa esfera recursal, não há como acolher tal pedido. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e fixo prazo de 15 dias para a realização do recolhimento (art. 101, §§ 1o e 2o do CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Efetuado o recolhimento do preparo recursal, retornem os autos conclusos para análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Brasília, D.F., 18 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator